Tribunal: TJDFT
Processo: 0710468-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.EX-CÔNJUGE. TRANSITORIEDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXONERAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A despeito da alegação da requerida de que o autor goza de condição financeira para arcar com as custas judiciais, a alimentanda não juntou aos autos prova suficiente a justificar o afastamento do benefício concedido pelo juízo de origem. Impugnação rejeitada.
2. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, em regra, reveste-se de caráter transitório, devendo se observar, no caso concreto, a capacidade de o alimentando prover seu sustento pelos seus próprios meios. 2.1. Conforme jurisprudência do STJ, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges constitui medida excepcional e, quando se impõe, de regra, será fixada por tempo certo, apto para readequação profissional ou social do necessitado à sua nova condição.
3. No presente caso, quando do acordo de divórcio, em 02/09/2021 (ID 50278973), o autor foi condenado ao pagamento de prestação alimentícia à ex-esposa, no percentual de 15% de seus rendimentos brutos abatidos os descontos compulsórios, tendo o requerente prestado alimentos desde então. 3.1. Constata-se que a requerida já recebeu pensão alimentícia por tempo suficiente para que pudesse se reabilitar no mercado de trabalho e se adaptar à sua nova situação de vida, buscando o seu próprio sustento.
4. Por outro lado, relata a alimentanda que aufere renda mensal de cerca de 1 (um) salário-mínimo, de modo que não possui condições de arcar com sua subsistência e do filho do casal, sem a ajuda financeira do ex-cônjuge. Assim, reputo que o pedido exoneratório deve ser acolhido, mas com uma redução escalonada dos alimentos, de modo a levar também em consideração a situação econômica desprivilegiada da requerida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.